Tribunal: STF
Processo: Rcl 68701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A., nova razão social da Petrobras Distribuidora S.A., em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no autos do Processo nº 0020515-65.2020.5.04.0601, que manteve a condenação da Petrobras Distribuidora S.A. de forma subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada.



    Sustenta-se, em suma, que a condenação que lhe foi imposta contraria o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como não ter ficado evidenciada em relação a si conduta culposa, não havendo falar, assim, em culpa in vigilando e que caberia à parte contrária o ônus de comprovar que a Petrobras Distribuidora S.A. não fiscalizou a execução do contrato (eDoc 1, p. 4).



    Aduz-se que é nítida a discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, e que esta Corte define que “a condenação em responsabilidade subsidiária exige a comprovação da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova” (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST- AIRR - 20515-65.2020.5.04.0601 e, por consequência, afastada a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. pelos débitos trabalhistas impostos à Transportes Dalçóquio Ltda., ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal" (eDoc 1, p. 22).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho,constata-se que o recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado foi sobrestado, sob o argumento de que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’”. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente